Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. LIMINAR DEFERIDA. veículo apreendido. PAGAMENTOS PARCIAIS POSTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO IMEDIATO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão, com a consequente consolidação da propriedade e posse plena do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, ante o inadimplemento da devedora. A apelante sustentou ter quitado parcelas após o ajuizamento da ação, postulando a revisão do valor do débito ou, alternativamente, a reabertura da fase de instrução para apuração dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Juízo poderia proceder à consolidação da propriedade e posse do veículo em favor do credor fiduciário sem considerar os pagamentos parciais realizados pela devedora após o ajuizamento da ação, para fins de dedução imediata no montante do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969, possui natureza possessória e almeja a retomada do bem em caso de inadimplemento e mora do devedor fiduciário, o que foi comprovado nos autos.
4. Os pagamentos realizados pela devedora após a propositura da ação não afastam a mora nem impedem a consolidação da propriedade, devendo eventuais valores quitados serem considerados posteriormente, após a alienação do bem, conforme previsto no art. 2o, caput, do mesmo Decreto-Lei.
5. A análise e dedução dos valores pagos após o ajuizamento da ação não podem ser realizadas no bojo da ação de busca e apreensão, que não comporta prestação de contas nem apuração de saldo remanescente, devendo tais pretensões serem deduzidas em ação própria.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ rechaça a possibilidade de reconhecimento incidental de pagamento parcial para fins de revisão do débito na ação de busca e apreensão, reafirmando a necessidade de via autônoma para eventual prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Teses de julgamento:
1. A consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário é legítima, ainda que diante de pagamentos parciais realizados após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
2. O abatimento dos valores pagos deve ser apurado após a alienação do bem, mediante prestação de contas a ser requerida em ação própria.
3. A ação de busca e apreensão tem objeto restrito à posse do bem, não comportando discussão sobre o valor da dívida ou saldo remanescente.